Tribunal: TJDFT
Processo: 0703433-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703433-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGETEC ENERGIA SOLAR E SOLUCOES ELETRICAS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA ALVARES MODESTO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENGETEC ENERGIA SOLAR E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0721874-37.2024.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso por perda do objeto, uma vez que o processo principal foi sentenciado. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2025 15:34:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador